Tribunal: TJDFT
Processo: 0706639-46.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0706639-46.2018.8.07.0016 EMBARGANTE: ISRAEL BRAZ DA SILVA FERREIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE ESCALONADO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA ATIVIDADES EM TRANSPORTES URBANOS. LEI 5.189/2013. APLICAÇÃO DO TEMA 864 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE AUMENTO DE VENCIMENTOS SEM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial em que pleiteia a condenação do Distrito Federal a implementar em seus vencimentos a última parcela do reajuste salarial, concedido em lei específica; bem como, ao pagamento de diferenças remuneratórias retroativas, em face da implementação de reajuste pleiteada, a contar do exercício 2015, com as incidências reflexas sobre as demais parcelas remuneratórias. Em seu recurso a parte recorrente entende não ser aplicada à espécie a tese firmada no Recurso Extraordinário 905.357/PR (Tema 864), considerando que o tema debatido nos autos versa sobre reajuste salarial, enquanto o tratado pelo Supremo Tribunal Federal de revisão geral anual de vencimentos, institutos completamente distintos. Defende, ainda, a existência de dotação orçamentária para proceder ao pagamento da última parcela do reajuste concedido. II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 19560382). Contrarrazões apresentadas (ID 19560386). III. O cerne da controvérsia reside na verificação da legalidade da suspensão da implementação do reajuste salarial concedido aos servidores da carreira Atividades em Transportes Urbanos, decorrente da Lei Distrital n. 5.189/2013, sob a alegação de falta de previsão orçamentária e desobediência aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal. IV. A citada lei reestruturou a carreira Atividades em Transportes Urbanos e estabeleceu novas bases remuneratórias para todos os cargos, com previsão de reajustes a serem implementados em três parcelas nos anos de 2013, 2014 e 2015. V. In casu, a controvérsia se instala no final do ano de 2013 e início do ano seguinte quando o Distrito Federal concedeu reajuste salarial a mais de 33 carreiras de forma imediata, com acréscimo de 2 ou mais etapas para os anos subsequentes. Ocorre, que, ao compulsar a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano de 2014 (Lei no 5.164, 26.08.2013), verifica-se a falta de detalhamento no Anexo IV (DESPESAS DE PESSOAL AUTORIZADAS A SOFREREM ACRÉSCIMOS) que prevê no item IV a "Remuneração - Melhorias Salariais do Servidor (Recursos do Tesouro)", sem especificar, contudo, quais carreiras estariam contempladas, prevendo um orçamento de R$ 477.266.787,00. O mesmo se vê na LDO do ano de 2015 que, em seu Anexo IV, que embora seja um pouco mais específico, não é claro ao especificar quais carreiras receberiam boa parte do recurso destinado, prevendo um orçamento total de R$ 184.925.000,00. Percebe-se, pois, a ausência de autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentária. VI. No julgamento do RE 905.357 (Tema 864), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias". Cabe saber se tal entendimento é aplicável somente à revisão geral anual ou se cabe aplicação ao caso em análise, reajuste de remuneração. VII. O Relator do tema, o Ministro Alexandre de Moraes, destacou em seu voto que a alocação de recursos públicos pelo Estado deve estrita observância aos comandos legais e constitucionais aplicáveis à matéria e, "quanto às despesas com pessoal, o constituinte não se limitou a indicar meras adequações à lei orçamentária". Ao contrário, impôs limites extremamente rígidos regulamentados pelo art. 169 da Constituição Federal. O citado artigo prevê em seu § 1o e incisos que "a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas: (I) se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; e (II) se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista". Assim, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: dotação orçamentária prévia e suficiente na Lei Orçamentária Anual e autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentária. VIII. Quanto a dotação orçamentária distrital para o reajuste pleiteado, o que se percebe pelos impactos projetados pelos diversos reajustes concedidos (em 2014, mais de 1 bilhão e meio e, em 2015, mais de 2 bilhões e meio) é que o orçamento destinado as melhorias salariais foi insuficiente, como posteriormente alardeado pelo Distrito Federal, inclusive ocasionando o ajuizamento, no ano de 2015, de ação civil pública por ato de improbidade administrativa distribuída sob o no 2015.01.1.051064-2. IX. Constata-se que, a despeito de haver autorização na LDO de 2014/2015 para o reajuste geral dos vencimentos dos servidores, esta ocorreu de forma genérica, sendo a dotação orçamentária prevista insuficiente para atender a todos os reajustes concedidos. X. Em razão da inadmissão do IRDR perante este Tribunal, o Distrito Federal pediu que fosse aceito nos autos do RE 905.537/RR como amicus curiae e que os efeitos do reconhecimento da repercussão geral fossem estendidos às demandas em que se impugnam as Leis locais que concederam reajustes aos servidores públicos distritais. Tal requerimento foi acolhido pelo Relator, Ministro Alexandre de Moraes, em decisão proferida no dia 19/10/2017. XI. Assim, vislumbro explicita a extensão dos efeitos do reconhecimento da repercussão geral às ações em que se impugnam as leis locais que concederam reajustes aos servidores públicos distritais sem dotação orçamentária, em respeito aos princípios da isonomia e da segurança jurídica, inspiradores dos institutos de julgamento de causas repetitivas. Precedente: (Acórdão 1233455, 07057741720188070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). XII. Nessa senda, a ausência do preenchimento dos pressupostos constitucionais para a concessão de aumentos ou vantagens aos servidores públicos, a Lei Complementar 101 de 2000, que regulamenta as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade fiscal e dá outras providências, é taxativa ao impor a nulidade do ato. XIII. Nesse diapasão, o próprio arcabouço legislativo já traz a resolução da celeuma, de forma que não há falar em direito subjetivo ao reajuste, pois o ato de concessão do aumento é nulo, conforme o dispositivo legal supracitado. Precedente: (Acórdão 1235316, 07098196420188070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). XIV. Com efeito, não é devida a implementação do reajuste do vencimento previsto na Lei Distrital n. 5.189/2013, conforme requerido na inicial, razão pela qual a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe. XV. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro. XVI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1292412, 07066394620188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 27/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. TEMA 864 STF. REVOLVIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte recorrente sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que ao aplicar ao tema 864 do STF negou provimento ao seu recurso. Pugna em suas razões pela inaplicabilidade do tema à sua situação fática, bem como alega a existência de dotação orçamentária distrital. Ainda, pleiteia a redução dos honorários fixados. II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no Acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. IV. O Acórdão expressamente decide que: "V. In casu, a controvérsia se instala no final do ano de 2013 e início do ano seguinte quando o Distrito Federal concedeu reajuste salarial a mais de 33 carreiras de forma imediata, com acréscimo de 2 ou mais etapas para os anos subsequentes. V. Ocorre que ao compulsar a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano de 2014 (Lei no 5.164, 26.08.2013), verifica-se a falta de detalhamento no Anexo IV (DESPESAS DE PESSOAL AUTORIZADAS A SOFREREM ACRÉSCIMOS) que prevê no item IV a "Remuneração - Melhorias Salariais do Servidor (Recursos do Tesouro)", sem especificar, contudo, quais carreiras estariam contempladas, prevendo um orçamento de R$ 477.266.787,00. O mesmo se vê na LDO do ano de 2015 que, em seu Anexo IV, que embora seja um pouco mais específico, não é claro ao especificar quais carreiras receberiam boa parte do recurso destinado, prevendo um orçamento total de R$ 184.925.000,00. Percebe-se, pois, a ausência de autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentária. (...) IX. Constata-se que, a despeito de haver autorização na LDO de 2014/2015 para o reajuste geral dos vencimentos dos servidores, esta ocorreu de forma genérica, sendo a dotação orçamentária prevista insuficiente para atender a todos os reajustes concedidos. (...) XI. Assim, vislumbro explicita a extensão dos efeitos do reconhecimento da repercussão geral às ações em que se impugnam as leis locais que concederam reajustes aos servidores públicos distritais sem dotação orçamentária, em respeito aos princípios da isonomia e da segurança jurídica, inspiradores dos institutos de julgamento de causas repetitivas. Precedente: (Acórdão 1233455, 07057741720188070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). XII. Nessa senda, a ausência do preenchimento dos pressupostos constitucionais para a concessão de aumentos ou vantagens aos servidores públicos, a Lei Complementar 101 de 2000, que regulamenta as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade fiscal e dá outras providências, é taxativa ao impor a nulidade do ato." V. Não merece guarida o pedido formulado em embargos para a redução do valor dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido da causa, eis que em conformidade com o patamar fixado no artigo 55 da Lei 9.099/95, que assim dispõe: "Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa". VI. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95. VII. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1309018, 07066394620188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 26/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, tem-se que é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta violação ao art. 37, X, da CF. Alega que o presente caso não guarda similitude com o objeto do Tema n. 864 do STF. Todavia, os acórdãos estão em sintonia com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE 905.357 (Tema n. 864), julgado sob a sistemática da repercussão geral, cuja ementa é de válida transcrição: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, “a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1o, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. (RE 905357, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019). Com efeito, em razão da oposição de Embargos de Declaração pelo Distrito Federal no Recurso Extraordinário n. 905.357 e da sua habilitação no processo na qualidade de amicus curiae, conforme Decisão Monocrática (DJE no 241, divulgado em 20/10/2017), restou incontroverso que o caso em tela se amoldou ao Tema n. 864. Desse modo, à Turma Recursal coube apenas aplicar a tese formada a partir do julgamento do Recurso Extraordinário em sede de repercussão geral. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF